Tribunal: STF
Processo: AI 612616
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   INTERPOSTO POR FAC-SÍMILE. PETIÇÃO ORIGINAL APRESENTADA FORA DO
   PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   CONHECIDO.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que a contagem do prazo para a
   apresentação da petição recursal original é contínua e
   improrrogável. Precedentes.